Tribunal: TJMT
Processo: 1015123-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015123-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS DAMASCENO LIRA - CPF: 063.200.391-08 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATEUS DAMASCENO LIRA - CPF: 063.200.391-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. R. S. - CPF: 067.571.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RESISTÊNCIA E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DESCRIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PELA VÍTIMA – ABORDAGEM E PRISÃO EM PODER DE REVÓLVER – IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL JUSTIFICADO – ENTENDIMENTO DO STJ – LEGITIMIDADE DO ATO – ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O reconhecimento fotográfico, realizado em sede policial, pode ser utilizado para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando presentes outros elementos de convicção e corroborado por provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg no HC 804859/RJ).

Eventual análise de ilegalidade do reconhecimento por fotografia, nesta fase processual e por meio de
habeas corpus
, não se mostra pertinente ao considerar a possibilidade do magistrado “
realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, ou ainda se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito
” com o ato de reconhecimento realizado na delegacia de Polícia (STJ, HC 616.546/SP).

O reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após as oitivas do ofendido, testemunhas e agentes policiais responsáveis pela prisão, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (TJMT, HC 1017392-21.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015123-38.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO ANTUNES SOUBHIA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

MATEUS DAMASCENO LIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
MATEUS DAMASCENO LIRA
contra
ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe 1001061-51.2023.8.11.0013), que recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, resistência e posse de drogas para consumo pessoal, em concurso material - 121, § 2º, II, c/c art. 14 da Lei 10.826/03, c/c art. 329 do CP, c/c art. 28 da Lei 11.343/06, c/c art. 69 do CP – (ID 173711689-fls.187/188).

O impetrante sustenta que
“
o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado fora de parâmetros razoáveis de controle de legalidade se torna nulo”
.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a
“ilicitude do reconhecimento fotográfico [...] e rejeitada parcialmente a denúncia”
(ID 173711688), com documentos (ID 173711689).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174148694).

O Juízo singular prestou informações (ID 174414676).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tentativa de homicídio, resistência, posse de entorpecente e posse ilegal de arma de fogo – Pretende-se a nulidade do reconhecimento fotográfico para rejeitar parcialmente a denúncia, por inobservância ao art. 226 do CPP – Improvimento – Vedado o aprofundamento no acervo fático probatório dos autos através da via estreita do writ – Análise da legalidade do reconhecimento fotográfico é questão de mérito que deve ser enfrentada no âmbito da instrução probatória – Precedentes – Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 176924700)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.2.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...] Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que o histórico criminal do flagrado não é favorável para a concessão da liberdade provisória, neste momento.

Isso porque, constatou-se, junto aos Sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, que o suspeito possui diversas ações penais em trâmites: 0011547-25.2017.8.11.0013 (roubo majorado) e 0005086-71.2016.8.11.0013 (tráfico de drogas), não contendo o ímpeto de continuar praticando crimes, sendo necessária a prisão preventiva para proteger a ordem pública.

Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/206; Art. 121 c/c art. 14, II do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática de ilícitos penais e periculosidade do agente, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de Matheus Damasceno Lira [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – PJe 1001061-51.2023.8.11.0013).

Em 12.4.2023, recebeu a denúncia em face do paciente (PJe 1001061-51.2023.8.11.0013).

Em 16.5.2023, o paciente apresentou resposta à acusação e sustentou a ilicitude do reconhecimento fotográfico (PJe 1001061-51.2023.8.11.0013).

Em 9.6.2023, o juiz da causa “rejeitou” a preliminar suscitada pela Defesa e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27.7.2023, nestes termos:

“[...] Insta salientar que os argumentos aduzidos em sede de resposta à acusação não são suficientes para embasar a absolvição primária do réu, já que o artigo 397, do Código de Processo Penal, é claro ao determinar que o juiz deverá absolver sumariamente o acusado somente quando verificar: a) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; b) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou d) quando extinta a punibilidade do agente, situações que não são verificadas no caso em tela.

No mais, a elucidação dos fatos, por certo, depende da produção de provas, mesmo porque, nesta fase, ainda perfunctória, sem a devida instrução do processo, torna-se excessivamente temerária qualquer conclusão a respeito da autoria dos fatos noticiados na peça acusatória, prevalecendo, assim, os fortes indícios coletados pela Autoridade Policial, na formalização do competente inquérito.

Cumpre consignar que para recebimento da denúncia basta apenas a verificação dos elementos indiciários da autoria e da materialidade do delito, não sendo necessária, nesta etapa da ação penal, a prova cabal de uma ou outra.

Indefiro, portanto, a preliminar de nulidade ventilada pela defesa com relação ao delito de homicídio doloso tentado, podendo ser reanalisa em momento oportuno. [...]”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – PJE 1001061-51.2023.8.11.0013)

Em 3.7.2023, esta e. Câmara reconheceu a legalidade e proporcionalidade do ato constritivo, bem como a insuficiência das medidas cautelares, no julgamento do HC 1003615-95.2023.8.11.0000 (Sistema PJe).

Em 27.7.2023, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Luiz Ricarlos Rodrigues Silva, João Carlos Kurtz Filho, Bruno Fernandes da Costa e Geydyson Fernandes Paezano e, diante da insistência na oitiva das testemunhas ausentes, o Juízo singular determinou a abertura de vista ao órgão ministerial para apresentação dos respectivos endereços/telefones (PJe 1001061-51.2023.8.11.0013).

Pois bem.

A diligência policial que culminou na prisão em flagrante do paciente decorreu de prévia comunicação de tentativa de homicídio pela vítima
Luiz Ricarlos Rodrigues Silva, com descrição das roupas utilizadas pelo agente criminoso [“
short e camiseta preta, com desenho em cor clara”
], existência de tatuagem de caveira visível no braço direito, bem como das características da motocicleta que ele pilotava [“
uma moto cor preta, com listras vermelha”
] e da arma de fogo utilizada [
“revolver [...] cabo brilhoso”
].

A partir desses elementos, os policiais militares João Carlos Kurtz Filho e Bruno Fernandes da Costa realizaram rondas pelo bairro Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT, oportunidade em que visualizaram uma motocicleta pilotada por uma pessoa com as mesmas características indicadas. Na sequência, os referidos agentes públicos deram ordem de parada, com sinais sonoros e luminosos, e o paciente tentou empreender fuga, mas caiu durante a perseguição. Realizada a abordagem, o paciente foi preso e apreendido em seu poder um revólver (
ID 173711689-fls.18/23).

A vítima identificou o paciente como o autor da tentativa de homicídio, por fotografia, na delegacia de Polícia, após sua prisão em flagrante,
cujo reconhecimento foi documentalmente formalizado
[Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.68856 – ID 173711689].

Registre-se que o paciente sofreu ferimentos decorrentes da tentativa de fuga e foi encaminhado para atendimento hospitalar em seguida, razão pela qual não houve interrogatório extrajudicial e identificação pessoal pela vítima.

O c. STJ tem entendido que o
reconhecimento fotográfico, realizado em sede policial, pode ser utilizado para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando presentes outros elementos de convicção e corroborado por provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg no HC 804859/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.6.2023).

Como bem destacado pelo juiz da causa, “
a elucidação dos fatos, por certo, depende da produção de provas, mesmo porque, nesta fase, ainda perfunctória, sem a devida instrução do processo, torna-se excessivamente temerária qualquer conclusão a respeito da autoria dos fatos noticiados na peça acusatória, prevalecendo, assim, os fortes indícios coletados pela Autoridade Policial, na formalização do competente inquérito
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – PJE 1001061-51.2023.8.11.0013).

Note-se que magistrado poderá “
realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, ou ainda se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito
” com o ato de reconhecimento realizado na delegacia de Polícia (STJ, HC 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021), de modo que eventual análise de ilegalidade do reconhecimento por fotografia, nesta fase processual e por meio de
habeas corpus
, não se mostra pertinente, além de ser prematura.

Nesse quadro, o reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após as oitivas do ofendido, testemunhas e agentes policiais responsáveis pela prisão, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023